Tribunal: TJSP
Processo: 1004533-27.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Obrigação de não fazer. Concorrência desleal caracterizada. Apelante que utiliza exclusividade de homologação com a finalidade de induzir o mercado consumidor a erro. Caso em exame envolve 'software' e 'hardware', formando redes, porém as observações da apelante, que não têm respaldo técnico, atingem o mercado consumidor, visando a exclusão da apelada inclusive de licitações. Procedimento

Ementa:
Obrigação de não fazer. Concorrência desleal caracterizada. Apelante que utiliza exclusividade de homologação com a finalidade de induzir o mercado consumidor a erro. Caso em exame envolve 'software' e 'hardware', formando redes, porém as observações da apelante, que não têm respaldo técnico, atingem o mercado consumidor, visando a exclusão da apelada inclusive de licitações. Procedimento inadequado caracterizado. Obrigação de não fazer em condições de prevalecer. Multa imposta tem aspecto pedagógico – cláusula inibitória. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.